Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-71.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001625-71.2017.8.07.0012 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDINS DOS ANGELINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. VÍCIO NO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO. SUSPENSO. REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INFRAESTRUTURA. CONSTRUÇÃO. VÍCIOS DO SERVIÇO. CALÇADAS. SARJETAS. PAVIMENTOS. VIAS INTERNAS. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Sendo o juiz o destinatário da prova cabe a ele decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível. 1.1. In casu, a manifestação do réu sobre o laudo pericial complementar não trouxe qualquer pedido de esclarecimentos, mas tão somente requereu-se a desconsideração das conclusões periciais, o que foi analisado na prolação da sentença. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. Art. 20, CDC. 2.1. Todavia, essas providências devem ser tomadas dentro do prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de decadência. A contagem desse prazo será obstada caso seja efetuada reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor, o que ocorreu no caso em análise por meio de notificação extrajudicial. Prejudicial de decadência rejeitada. 3. No caso em análise, restou demonstrada, por meio do laudo pericial, que os vícios nas calçadas, sarjetas e pavimentos das vias internos do condomínio resultaram de vícios na prestação do serviço de construção das unidades imobiliárias e de infraestrutura, configurando o dever de reparação. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §2o, estabelece que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral. 4.1. Excepcionalmente, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que não corresponde a dos autos. 5. Recursos conhecidos. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370, parágrafo único, 473, inciso IV e §3o, e 477, §2o, inciso I, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o laudo pericial apresentado pelo expert não respondeu adequadamente a todos os quesitos apresentados pelas partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la; c) artigos 374, inciso III, do Código Adjetivo Civil, e 26, inciso II e parágrafos, do CDC, sob o argumento de que, ultrapassados dois anos da data em que foram notados os supostos vícios alegados, a notificação enviada em dezembro de 2016 não é apta a suspender o prazo decadencial da norma consumerista tida por violada. Pugna, assim, pelo reconhecimento da decadência dos pleitos do recorrido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966 (ID 25034830 - Pág. 24) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 370, parágrafo único, 473, inciso IV e §3o, e 477, §2o, inciso I, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa aos artigos 374, inciso III, do Código Adjetivo Civil, e 26, inciso II e parágrafos, do CDC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para reconhecer a ocorrência da decadência nos moldes propostos pela recorrente. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) conforme relatado pelo autor, a obra contratada foi entregue em abril de 2013, tendo os vícios começado a aparecer em 2016, quando, em 15/10/2016, foi realizado laudo pericial (ID 20523831 – Pág. 7). Em que pese a ação ter sido interposta somente em maio de 2017 (ID 20523831), verifica-se que foi enviado ao réu notificação extrajudicial em dezembro de 2016 (ID 20523831 – pág. 4). Assim, não se pode acolher a decadência, ante a interrupção na contagem do prazo disposta no artigo 26, §1o, I do CDC.” (ID 20791012 - Pág. 4). Assim, o recurso especial não merece trânsito também sob esse aspecto. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966 (ID 25034830 - Pág. 24). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030